Tribunal: TJSP
Processo: 1008936-75.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Cédula de Crédito Bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré – Impugnação – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de avaliação do bem – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor –

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Cédula de Crédito Bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré – Impugnação – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de avaliação do bem – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor – Abusividade configurada (Recurso Repetitivo – REsp 1.578.553/SP) – Devolução simples é medida de rigor – Seguro Prestamista – Admissibilidade de sua cobrança – Demandante que optou pela contratação dos seguros (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.